Tribunal: CARF
Processo: 11065.724598/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724598/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.111 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
LAMEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o processo de exclusão do SIMPLES NACIONAL configurado no Ato
Declaratório Executivo DRF/NHO N.577659, de 03 de setembro de 2012, fl.23, que o
excluiu Simples Nacional. A ciência da decisão ocorreu em 28/09/2012, fl36.
O motivo da exclusão foi a existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art.17 da lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724598/2012-30
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.111 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724598/2012-30

complementar n. 123, de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art.73, combinada com o
inciso I do art.76, ambos da resolução CGSN n.94, de 2011.
Em sua Manifestação de Inconformidade com data de 29/10/2012, fl.02/18, o
contribuinte alega:
“Inconstitucionalidade da exclusão do SIMPLES NACIONAL;
Os débitos inadimplidos possuem origem antes do ingresso da
impugnante no SIMPLES NACIONAL”
4. Requer a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/NHO N.577659, de 03
de setembro de 2012, e sua manutenção no SIMPLES NACIONAL.

Em sessão de 19 de dezembro de 2013 a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2013
Ementa:
SIMPLES

NACIONAL.

EXCLUSÃO.

DÉBITOS

NÃO
REGULARIZADOS. A pessoa jurídica que possuir débitos com a fazenda
pública federal, com exigibilidade não suspensa, deverá ser excluída do
simples nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a argüição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de
dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o processo
constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até
decisão em contrário do Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância por via postal no dia 14/03/2014 (sexta-
feira e-fls 50), o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário no dia 17/04/2014 (e-fls.54 ), no
qual repete o mesmo argumento, já apresentado na manifestação de inconformidade, ou seja, que
a sua exclusão do Simples seria inconstitucional.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.111 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724598/2012-30

Voto
Conselheiro Rafael Zedral
O Recurso Voluntário não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco
relativo a tempestividade, uma vez que foi interposto após o prazo legal de 30 dias estabelecido
no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Nestes autos, a ciência do Acórdão 0128.124 da DRJ/Belém PA (e-fls42) ocorreu
no dia 14/03/2014, uma sexta-feira, conforme Aviso de Recebimento juntado às e-fls 50
Logo, o prazo iniciou-se no dia 17/03/20154 (segunda-feira) e o prazo limite para
recorrer encerrou-se no dia 15/04/2014, dia útil.
Contudo, a recorrente juntou seu Recurso apenas no dia 17/04/2014, conforme
carimbo de protocolo às e-fls 54, claramente após o fim do prazo recursal. Descumprido o
pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso Voluntário, por intempestividade.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital